Tribunal: STF
Processo: ARE 1532550
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que, inicialmente, afastou o Tema 1190 do STF e deixou de aplicar à hipótese ora em análise o Tema 22, considerando as peculiaridades do caso concreto. No mais, inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que incidem as Súmulas 279, 280 e 454, todas do STF (Doc. 147).



    No Agravo, a parte agravante sustenta que (a) “o presente caso não se trata de hipótese de excepcionalidade ao Tema 22” (Doc. 153, fl. 4); (b) houve violação ao art. 5º, LVII, da CF/1988 e à tese firmada no Tema 22; e (c) “o caso não demanda uma reanálise do conjunto fático-probatório, conforme fundamentado na decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário do aqui Agravante” (Doc. 153, fl. 6). Reitera, no mais, os argumentos de mérito do RE.



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente